Tribunal: TJES
Processo: 5011460-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011460-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLEUSA MARIA GALLI DE SOUZA

AGRAVADO: MAGNO LOPES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça no âmbito de pretensão reconvencional. A agravante requer a concessão da benesse processual e instrui o pedido com comprovantes de rendimentos líquidos aproximados de R$ 3.000,00 mensais, oriundos do cargo de Agente Comunitária de Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os pressupostos legais autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça para o processamento de reconvenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil, em seu art. 99, § 3º, preceitua que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tratando-se de presunção relativa que demanda prova em contrário para a sua desconstituição. 4. A prova documental carreada demonstra a percepção de vencimentos líquidos que corroboram a hipossuficiência econômica afirmada pela recorrente. 5. Inexistem nos autos elementos informativos que denotem sinais exteriores de riqueza ou que sejam incompatíveis com a precariedade financeira alegada. 6. O Superior Tribunal de Justiça orienta que o benefício da gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demonstração de que o pagamento das custas processuais compromete a subsistência da parte. 7. A determinação legal de recolhimento de custas em sede de reconvenção não afasta a isenção conferida aos que comprovadamente fazem jus à assistência judiciária gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A comprovação de renda modesta aliada à presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade da justiça, abrangendo a dispensa do recolhimento de custas em sede de reconvenção.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 78526/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011460-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARLEUSA MARIA GALLI DE SOUZA

AGRAVADO:
MAGNO LOPES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões.

Segundo se depreende dos autos, o ponto controvertido cinge-se em verificar o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça no âmbito de pretensão reconvencional.

A legislação adjetiva civil, no art. 99, § 3º, preceitua que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Nada obstante se trate de presunção relativa, sua desconstituição reclama a demonstração, a partir de elementos probatórios constantes nos autos, de que a parte requerente detém capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

Para o deslinde do presente recurso, observa-se que a agravante instruiu o instrumento com comprovantes de rendimentos atrelados ao cargo de Agente Comunitária de Saúde. Consoante os contracheques das competências de julho de 2024 e junho de 2025 (IDs 14959733 e 14960184), a recorrente aufere vencimentos líquidos na monta de, aproximadamente, R$ 3.040,97 e R$ 3.251,38.

A prova documental carreada milita a favor do preceito de hipossuficiência econômica, corroborando a declaração encartada nos autos. Não há elementos informativos que denotem sinais exteriores de riqueza ou incompatibilidade com a precariedade afirmada.

Conforme orientação do STJ, o benefício da gratuidade não exige estado de miserabilidade absoluta, contentando-se com a demonstração de que o pagamento das custas processuais compromete a subsistência do requerente (STJ - AgRg no AREsp: 78526 MG 2011/0195255-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2015). Ademais, a determinação legal de custas em sede de reconvenção (art. 6º da Lei Estadual nº 9.974/2013) não afasta a isenção conferida àqueles que, comprovadamente, fazem jus à assistência judiciária gratuita.

Perfilhando idêntica compreensão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a percepção de renda modesta, aliada à presunção legal não elidida por prova em contrário, viabiliza de pronto o deferimento da benesse. A propósito, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MODERADA E DÍVIDAS ELEVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Carvalho Gomes contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita nos autos da “Ação de Reparação Civil” proposta em desfavor de Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e S.A Representações Comerciais LTDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, com base em sua alegada hipossuficiência financeira e na ausência de provas contrárias que infirmem tal alegação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a concessão de assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os custos processuais sem comprometer o próprio sustento. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada por provas em contrário. No presente caso, a agravante demonstrou auferir renda modesta (R$ 1.800,00 mensais) e possuir dívidas bancárias elevadas, sem que tenha sido produzida prova capaz de infirmar sua alegação de hipossuficiência financeira. Não há nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da agravante, sendo suficientes os documentos apresentados para demonstrar sua incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada por provas concretas que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente. 2. A mera alegação de renda modesta e dívidas elevadas, não infirmadas por prova em contrário, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.08.2009. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50000834620248089101, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Nova Venécia/ES, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais movida contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). A recorrente, inicialmente empregada como vendedora com renda mensal de R$ 1.266,96, alegou dificuldade financeira e, posteriormente, comprovou estar desempregada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade de sua declaração de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a parte que afirma não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família goza de presunção relativa de hipossuficiência. O entendimento pacificado do STJ estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum de veracidade, sendo suficiente, em regra, a mera afirmação pela parte, cabendo à parte contrária produzir prova em contrário. A recorrente, além de comprovar sua condição de vendedora com renda modesta, apresentou provas de seu desemprego, não havendo indícios nos autos que infirmem sua alegação de hipossuficiência. Assim, inexistindo prova em contrário ou elementos que desautorizem o benefício pleiteado, conclui-se pela concessão da assistência judiciária gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada para fins de concessão da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade, que deve ser afastada apenas mediante prova em contrário ou elementos que indiquem capacidade econômica para arcar com as custas processuais. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007212820248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Neste cenário probatório e jurisprudencial, a presunção legal aliada à prova documental produzida resulta na revisão do entendimento originário, com a extensão da gratuidade ao pleito reconvencional.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando a decisão de piso para conceder os benefícios da gratuidade da justiça em favor da agravante, dispensando-a do recolhimento das custas atinentes à reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.